Tribunal: TJBA
Processo: 0526258-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526258-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO RESIDENCIAL

Advogado(s)
:
VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA, BETANIA ROCHA RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO MOTIVADA POR FALHA REITERADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS RESCISÃO CONTRATUAL. EQUIPARAÇÃO DO CONDOMÍNIO À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227, DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços contra sentença que declarou a rescisão de contrato de manutenção de elevadores por justa causa, reconheceu a inexistência de débitos, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixou honorários sucumbenciais em 15%.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é saber se (i) é possível a condenação por dano moral em favor de condomínio edilício e (ii) se a inscrição do seu CNPJ em cadastros restritivos de crédito, após rescisão contratual motivada e diante da inexistência de débito exigível, configura ato ilícito.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço.
4. A rescisão contratual foi formalmente comunicada em razão de falhas reiteradas na execução do contrato. Mesmo após a rescisão, a empresa continuou realizando cobranças e inscreveu o CNPJ do condomínio em cadastros de inadimplentes.
5. A inscrição indevida, mesmo após o fim do vínculo contratual e sem débito legítimo, configura ato ilícito, apto a comprometer a imagem institucional do condomínio e sua credibilidade no mercado.
6. Embora ente despersonalizado, o condomínio pode sofrer abalo moral relacionado à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227, do STJ.
7. A conduta da ré extrapola o mero dissabor e compromete a administração condominial, justificando a reparação moral.
8. Valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, considerado razoável diante das circunstâncias do caso.
9. Majoração dos honorários recursais para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O condomínio edilício, ainda que ente despersonalizado, pode sofrer dano moral em decorrência de conduta que comprometa sua honra objetiva, reputação e imagem institucional.
2. A inscrição indevida do CNPJ do condomínio em cadastros de inadimplentes, após a rescisão contratual por justa causa e inexistência de débito exigível, configura ato ilícito que enseja reparação por danos morais.
3. A responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito e do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 44, 186 e 927; CDC, arts. 2º e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJPA, REsp nº 00325994420138140301, Rel. Des. José Torquato, Tribunal Pleno, j. 07.12.2021; TJSP, AC nº 1098625-19.2018.8.26.0100, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2022; TJDF, APC nº 20130111823996, Rel. Des. Maria Ivatônia, 1ª Turma Cível, j. 05.11.2014. 0808027-53.2015.8.05.0080 - Terceira Câmara Cível - TJBA – DJE 19/19/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0526258-45.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como apelado
CONDOMINIO EDIFICIO PALAZZO RESIDENCIAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator